Tribunal: TJMT
Processo: 1009583-76.2018.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009583-76.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELANTE), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), EMILZA ELOY DA PAIXAO - CPF: 208.169.521-91 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELADO), EMILZA ELOY DA PAIXAO - CPF: 208.169.521-91 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O 1º APELO E DESPROVEU O 2º APELO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO

INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
QUANTUM MANTIDO
–
1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido..

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC e com os precedentes da 3a. Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por TIM CELULAR S.A e EMILZA ELOY DA PAIXÃO, visando reformar a sentença de ID.95332976, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais nº 1009583-76.2018.8.11.0002, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar inexistente do débito em relação ao contrato de nº GSM0113351277032; (ii) confirmar a antecipação de tutela concedida, tornando definitiva a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos do SPC e SERASA, relativo ao débito objeto da lide; (iii) condenar a empresa ré a indenizar os danos morais causados à autora, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), o qual deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data da sentença; (iv) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2º, do CPC e (v) condenar a autora ao pagamento de multa equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atribuído à causa, haja vista que não compareceu a audiência de conciliação. (Id. 95332976).

Em suas razões, de Id. 95332979, a 1ª apelante aduz a ausência de danos morais. Sucessivamente, requer a minoração do valor fixado.

Por outro lado, a 2ª apelante, em suas razões de id. 95332992, requer a majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões no Id. 95332988 apresentada pela autora, por meio da qual pugna pelo desprovimento do recurso da parte adversa. Já a empresa requerida, embora devidamente intimada, não apresentou as contrarrazões (ID. 9533007).

O preparo somente foi recolhido pela 1ª apelante, haja vista que a autora é beneficiária da assistência judiciária.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne da questão recai em aferir a existência do débito discutido e a licitude ou não da inscrição do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito levado a efeito pela empresa ré, o que seria perfeitamente possível por meio de apresentação dos extratos de consumo.

In casu
, trata-se de dívida no valor de R$93,90 (noventa e três reais e noventa centavos), referente a taxas e serviços, oriundas da suposta utilização de serviço de telefonia pela parte autora.

Pois bem.

Restou demonstrado que a parte autora não contratou os serviços de telefonia móvel da requerida, pelos quais foi cobrada indevidamente, haja vista que a empresa de telefonia não apresentou qualquer documento a fim de demonstrar a relação contratual de existente entre as partes, ou que a autora tenha se valido dos serviços que são objeto das faturas
sub judice
, de modo que não está demonstrada a legitimidade da cobrança.

Concluindo que as cobranças foram ilegítimas em razão da ausência de comprovação da efetiva celebração do contrato pela parte autora, forçoso reconhecer que o apontamento realizado reveste-se de ilicitude e conduz à ocorrência do dano e a sua repercussão na esfera moral objetiva da requerente, alastrando-se no âmbito social.

Em nosso ordenamento jurídico, o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. Nesse sentido manifestou esta Câmara,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - BRASIL TELECOM - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO INDEVIDA - SERASA/SPC - PROVA DO DANO - DESNECESSIDADE - VALOR JUSTO E ADEQUADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO. A inscrição indevida do nome da recorrida no cadastro de inadimplente, por dívida inexistente, é ato ilícito e comporta dano moral, presumível e independente de prova. O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima. A aplicação dos juros moratórios tem como termo inicial a data do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ.”
(RAC nº 4618/2011, minha relatoria, j. 08.06.2011)

A publicidade negativa advinda da indevida inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só, configura injusta agressão à honra, à imagem e ao bom nome da autora, ocasionando-lhe dano moral passível de indenização.

Nessa linha, cita-se os seguintes arestos:

“INDENIZAÇÃO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURA QUITADA – ATO ILÍCITO - DANO MORAL – VALOR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.
Provado que a empresa distribuidora de água procedeu a interrupção do fornecimento quando o consumidor se encontrava com a fatura quitada, correta é a imposição de indenização por dano moral
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Quando o valor fixado respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não há razão para sua majoração.”
(RAC n. 125.205/2015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.06.2016 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURAS DEVIDAMENTE ADIMPLIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A suspensão no fornecimento de água ocorreu indevidamente, uma vez que o consumidor havia adimplido pontualmente as faturas, evidenciando a falha na prestação do serviço. Demonstrada a descontinuidade na prestação de serviço essencial, bem como o ato abusivo e ilegal por parte do concessionário, subsiste o dever de indenizar
. Não há se falar em redução do valor arbitrado a título de danos morais quando este for fixado em consonância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.”
(RAC n. 119.729/2015, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 18.05.2016 – negritei)

Suplantada essa questão, cabe agora aferir o valor da indenização arbitrada em primeiro grau, cuja minoração é pretendida no apelo da empresa requerida.

Como é sabido, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Conforme relatado, houve a negativação indevida do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, referente a suposta utilização de serviços de telefonia, no valor de R$93,90 (noventa e três reais e noventa centavos).

Assim, considerando a responsabilidade da instituição financeira frente à ação indevida, o dano causado, o abalo suportado pelo consumidor, bem como a situação econômica das partes, tenho que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença (R$10.000,00),
merece redução para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)

a fim de melhor se adequar às peculiaridades do caso, bem como para atender

aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da 1ª apelante para reduzir o
quantum
arbitrado à título de danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da 2ª apelante.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021